Tribunal: TJSP
Processo: 0007360-94.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O disposto no art. 226 do CPP não é obrigatório, apenas uma faculdade processual, acaso não cumprido, não causa nulidade. Pode-se atribuir o roubo, com uso de arma e concurso de agentes ao apelante.
3-) A pena não precisa ser

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. O disposto no art. 226 do CPP não é obrigatório, apenas uma faculdade processual, acaso não cumprido, não causa nulidade. Pode-se atribuir o roubo, com uso de arma e concurso de agentes ao apelante.
3-) A pena não precisa ser alterada, foi fixada com proporcionalidade e razoabilidade. Na primeira fase, a pena-base ficou acima do mínimo, pelos maus antecedentes (fls. 335), em 1/6, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, de maneira equilibrada, optou-se apenas pela fração de 2/3, em razão do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, tendo-se sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa, cada diária no mínimo legal. Não houve qualquer "bis in idem", cada etapa foi fixada com destaque a particularidades próprias das fases para se chegar à sanção penal.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O roubo foi praticado com duas causas de aumento, existência efetiva de arma de fogo e em concurso de agentes, em plena luz do dia, peculiariedades que não podem ser desprezadas na escolha do regime. Demonstra o recorrente, pois, periculosidade, ousadia e tendência delitiva, este aspecto reforçado por ter antecedentes criminais que, embora não gerem reincidência, demonstram a reiteração na prática de infrações penais.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
6-) Recurso preso (fls. 466).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007360-94.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANDRÉ
LEANDRO SILVA DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
2
VOTO No 1448
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635
Comarca: 17a Vara Criminal de São Paulo
Juiz de Direito: doutor Fábio Aguiar Munhoz Soares
Apelante: André Leandro Silva de Jesus
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Jefferson Renato Souza Maciel, Maxwell Souza Maciel e João
Paulo de Jesus de Souza
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e
documentos existentes nos autos. O disposto no art. 226 do CPP não é obrigatório, apenas
uma faculdade processual, acaso não cumprido, não causa nulidade. Pode-se atribuir o
roubo, com uso de arma e concurso de agentes ao apelante.
3-) A pena não precisa ser alterada, foi fixada com proporcionalidade e
razoabilidade. Na primeira fase, a pena-base ficou acima do mínimo, pelos maus
antecedentes (fls. 335), em 1/6, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze
(11) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, de
maneira equilibrada, optou-se apenas pela fração de 2/3, em razão do disposto no art. 68,
parágrafo único, do Código Penal, tendo-se sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10) dias de
reclusão e dezessete (17) dias-multa, cada diária no mínimo legal. Não houve qualquer "bis
in idem", cada etapa foi fixada com destaque a particularidades próprias das fases para se
chegar à sanção penal.
4-) O regime inicial da pena corporal é o fechado. O roubo foi praticado com
duas causas de aumento, existência efetiva de arma de fogo e em concurso de agentes, em
plena luz do dia, peculiariedades que não podem ser desprezadas na escolha do regime.
Demonstra o recorrente, pois, periculosidade, ousadia e tendência delitiva, este aspecto
reforçado por ter antecedentes criminais que, embora não gerem reincidência, demonstram
a reiteração na prática de infrações penais.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições
objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-
se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
3
sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se uma resposta
pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse tipo de infração penal,
que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à mercê da insegurança,
conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta assertiva, apenas a retratação do que
vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais severo, consertar o "status quo" ou o
porvir, apenas contribuir para a individualização real da sanção penal, com vista a uma
prognose mais eficaz.
6-) Recurso preso (fls. 466).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 392/393
O apelante foi condenado à pena de sete (7) anos, nove (9) meses e dez (10)
dias de reclusão, com regime inicial fechado, além do pagamento de dezessete (17) dias-
multa, como incurso no art. 157, § 2o, inciso II e § 2o-A, inciso I, c/c art. 29, todos do
Código Penal, porque em 31.8.2018, por volta das 10 horas e 20 minutos, na Travessa
Farias, 35, São Mateus, São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça, exercida
com emprego de arma de fogo, e em concurso, previamente conluiado e com unidade de
desígnios com Jefferson, Maxwell e João Paulo, torneiras, tubos e outras peças de
metais, avaliados em R$ 5.999,11, da empresa "JM da Silva Comércio de Ferragens e
Ferramentas – ME", sendo que na ocasião abordaram o proprietário e funcionários,
anunciaram o assalto e levaram os bens em uma Kombi.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) não foi observado o art. 226 do
Código de Processo Penal; b) essa nulidade e as provas são insuficientes para o decreto
condenatório; c) pena-base no mínimo; d) houve "bis in idem", com reconhecimento dos
maus antecedentes e reincidência, com acréscimo de 1/5 na segunda fase da fixação da
pena; e) afastamento das causa de aumento, sem existir, pois, elevação de 1/2; f) redução
de 2/3 pela tentativa e g) regime inicial da pena semiaberto, não fechado (fls. 520/531).
Contrarrazões a fls. 568/579, com requerimento de manutenção da r.
sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 27.11.2018 e para
Jefferson, Maxwell e João Paulo em 13.2.2018 (fls. 483).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
4
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 609/615).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
delito de fls. 2/8, boletim de ocorrência de fls. 9/15, auto de exibição, apreensão e
entrega de fls. 16/17 e auto de avaliação de fls. 19, bens com valores econômico foram
retirados.
A autoria é atribuível ao que se inconforma.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 53, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude de
quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001, 11a
Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível que
documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança pública,
contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa premente ao caso.
Depois, em contraditório, sem eficácia, quis dar a entender que foi
contratado para fazer um carreto.
A negativa ficou isolada.
O apelante André foi indicado por fotografia com um dos roubadores
(fls. 110, 114 e 116).
O reconhecimento fotográfico, juntamente com outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
5
probatórios, é válido para embasar decreto condenatório, tais como depoimentos das
testemunhas, confissão da corré, laudos e auto de prisão em flagrante, sem existência e
nulidade (HC 107618/AC Acre Primeira Turma Rel. Min. Roberto Barroso J.
2.9.2014). No mesmo sentir RHC 117980/SP São Paulo Segunda Turma Rel. Min.
Gilmar Mendes J. 3.6.2014; RHC 119815/DF Distrito Federal Primeira Turma
Relatora Ministra Rosa Weber J. 25.2.2014; HC 107437/SP São Paulo Primeira
Turma Rel. Min. Ricardo Lewandowski J. 2.8.2011; HC 104404/MT Mato Grosso
Primeira Turma Rel. Min. Dias Toffoli J. 21.9.2010; RHC 99786/RJ Rio de Janeiro
Segunda Turma Relatora Ministra Ellen Gracie J. 29.9.2009 e HC 84046/SP São
Paulo Segunda Turma Rel. Min. Joaquim Barbosa J. 12.4.2005, para demonstrar
que não é de hoje ser o entendimento da Alta Corte a possibilidade de se usar o
reconhecimento fotográfico, com outras provas, para a condenação.
“1. Não há falar-se em nulidade se atesta a Corte local que a condenação
não se baseou unicamente no reconhecimento fotográfico do paciente, ademais
ratifico em juízo, mas também em outros admitidos elementos a justificar o suporte
probatório da autoria” (HC 414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro
J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018). “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de
que o reconhecimento fotográfico realizado na fase policial constituielemento de
convicção idôneo para fundamentar a condenação quando corroborado por outras
provas, exatamente como ocorreu na espécie, em que o procedimento implementado
extrajudicialmente foi confirmado em juízo por uma das vítimas.” (HC 431450/DF
T5 Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 24.4.2018 DJe 4.5.2018). No mesmo
sentido: RHC 94868/RS T5 Quinta Turma Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca
J. 10.4.2018 Dje 18.4.2018; HC 411260/RJ T6 Sexta Turma Rel. Min. Sebastião
Reis Júnior J. 10.4.2018 Dje 16.4.2018; HC 427051/SC T5 Quinta Turma Rel.
Min. Felix Fischer J. 5.4.2018 Dje 10.4.2018; AgRg no AREsp 683840/SP T5
Quinta Turma Rel. Min. Jorge Mussi J. 15.3.2018 Dje 23.3.2018 e AgRG no HC
345867/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. Joel Ilan Paciornik J. 15.3.2018 Dje
2.4.2018, apenas para ilustrar.
Também foi indicado pessoalmente na condição de um dos autores do
assalto (fls. 6/7).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
6
Não se verifica ter sido feito o procedimento do art. 226 do Código de
Processo Penal. Isso não torna o ato nulo. É uma mera faculdade, quando existe
dubiedade quanto ao dito pela vítima. As regras a serem seguidas não podem causar
transtorno a quem foi lesado, ele já sofreu com a ocorrência da infração penal, não
pode ser submetido a mais transtornos.
O ordenamento jurídico deve privilegiar quem convive em sociedade de
maneira harmônica, não criar desnecessários embaraços quando vai resolver uma questão
penal.
Some-se a isso que: “A jurisprudência desta Corte é de que o
descumprimento às disposições do art. 226 do CPP constitui irregularidade, exigindo
demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade” (HC
414348/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Nefi Cordeiro J. 8.5.2018 Dje 21.5.2018).
“118 PROVA Reconhecimento de acusado preso em flagrante Solenidade do art.
226 do CPP Dispensabilidade: É dispensável a solenidade do art. 226 do CPP para o
reconhecimento de acusado preso em flagrante“ (Apelação no 1.373.275/4 São Paulo
1a Câmara Relator: Di Rissio Barbosa 16.10.2003 V.U. - Voto no 9.228). Ainda:
“113 RECONHECIMENTO PESSOAL Ato realizado sem o rigorismo formal
previsto no Código de Processo Penal Eficácia: É válido o reconhecimento pessoal
realizado sem o rigorismo formal previsto no Código de Processo Penal, mesmo
porque seu art. 226 prevê que o acusado será colocado, se possível, ao lado de outras
pessoas, no momento da identificação“ (Apelação no 1.384.573/1 Barueri 9a Câmara
Relator: Pedro de Alcântara 5.11.2003 votação unânime - Voto no 3.247).
O proprietário da empresa, J. M., reconheceu todos os envolvidos. Primeiro,
chegaram, armados, Jefferson e Maxwell, depois, André e João. Todos foram rendidos,
sendo deixados num canto da empresa, próximo do banheiro, enquanto encostaram um
veículo e começaram a carregá-lo. Demoraram cerca de 5 minutos e carregaram toda
mercadoria que havia na empresa. Um vizinho anotou as característica do veículo após
irem embora. Eles foram detidos e a mercadoria avaliada em R$ 20.000,00. No distrito,
reconheceu a todos. André carregava a carga roubada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
7
C. reconheceu Jefferson e João Paulo. Quando saiu do refeitório, Jefferson
tinha arma nas mãos. Foi levado para os fundos, juntos com os outros funcionários.
Ficou lá até o final da ação. Visualizou João Paulo carregar as peças para a rua. Só
saíram de lá quando os indivíduos foram embora. Um vizinho anotou a placa, o que
possibilitou a prisão deles.
D. reconheceu André, além de Jefferson e Maxwell, confirmou o narrado
pelos outros funcionários. Os dois últimos entraram em primeiro lugar no
estabelecimento e Jefferson estava armado. Ele também anunciou e comandou o roubo.
André carregava peças com Maxwell e João Paulo para dentro do veículo.
Claudeci e Marcos, ouvidos na fase da elaboração do inquérito, viram mais
de dois indivíduos na ação delituosa e reconheceram André. Claudeci afirmou, ainda, ter
visto arma de fogo.
As vítimas não teriam motivos para incriminar um inocente. Caso fizessem
isso, incidiriam em outro crime, previsto no art. 339 do Código Penal (denunciação
caluniosa). Por isso mesmo, doutrina e jurisprudência dão muita valia a suas palavras.
Quando reconhece quem a vitimiza, não se pode desprezar suas palavras. Não se vingaria
de um inocente, o mais certo é não apontar o apresentado no distrito ou no contraditório.
Não há motivo para desmerecer as palavras de quem sofre a subtração com grave ameaça
e/ou violência. Em tema de delito patrimonial confrontando-se o dito pelo réu e pela
vítima, prevalece o asseverado pela última, pois quer apontar o verdadeiro autor do
delito, não há dogmatização na afirmação, apenas a constatação pura e simples de
que um inocente quer colaborar para esclarecer fatos danosos criminosos sofridos,
isso não vai contra a ampla defesa ou ao contraditório, muito pelo contrário, auxilia
na descoberta da verdade, ao contrário do que alguns possam imaginar (Apelação no
904776.3/2-0000-000 São Paulo 6a Câmara do 3o Grupo da Seção Criminal Relator:
José Raul Gavião de Almeida 29.6.2006 V. U. (Voto no 5261); Apelação no
1.285.333/1- Santo André 12a Câmara Relator: Antonio Mansur 4.2.2002 V. U.
(Voto no 5.998; Apel. Crim. n° 1.173.247-7, São Paulo, 31.1°.2000, Rel. Ricardo Dip,
Voto n° 7.l92; Apel. Crim. 1.231.399/3, São Paulo, 11a Câmara, 20.11.2000, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
8
Ricardo Dip., Voto n° 7.971; TACRIM - SP - AC - Rel. Celso Limongi - JUTACRIM
94/341; TACRIM Ap. 440.643-6 8a Câmara j. 23.07.86 Rel. Juiz Canguçu de
Almeida, v. u., JUTACRIM 91/407; TACRIM Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos
Biasotti e TACRIM Ap. n° 1.071.263/0, Rel. Juiz Renato Nalini).
Luiz, policial militar, soube do roubo. Os indivíduos estaria com uma
Kombi, bege e placa anotada. O veículo foi identificado pelo sistema Detecta, na
Avenida Aricanduva. Vislumbrou o automotor e pediu apoio. Deram sinal de parada e o
condutor quis evadir-se. André estava no volante. Jefferson no banco do passageiro e
outros dois atrás. Um revólver Taurus, calibre .38, 2", foi localizado na Kombi, no vão
onde Jefferson tentou alcançar algo. O veículo estava com peças metálicas de torneira.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação
no 1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009; Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
9
990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Ruy Alberto Leme
Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J.
9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito
Criminal – Rel. Des. Salles Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no
0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva
Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e
Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal –
Rel. Des. Xavier de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
Os bens roubados estavam em poder dos recorrentes, isso reforça serem
os autores dos crimes.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto mais
unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos quanto mais
próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado (La prueba en el
proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder
do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-
lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6 e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão, ainda
que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele presunção
de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo sentido,
JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134, 6/140, 8/96.
A arma mencionada foi apreendida e submetida à perícia e podia
eficazmente ser usada (fls. 380).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
10
O concurso de agentes é provado pelo dito pelas vítimas e policial.
Houve consumação do roubo, pois basta para sua caracterização a cessação
da violência ou clandestinidade, com o apossamento da res furtiva, sendo irrelevantes no
direito brasileiro tenha o agente a posse tranqüila da coisa ou ainda o tempo de duração
dessa posse, ou ainda que não tenha a res furtiva saído da esfera de vigilância da vítima
(cf. Habeas Corpus n. 70.289 - STF - Primeira Turma - Min. Sydney Sanches - DJU
27-8-93, p. 17.021; Habeas Corpus n. 70.550-2 - STF - Segunda Turma - Min. Paulo
Brossard - DJU 9-12-94, p. 34.082; Recurso Especial n. 132.362 - Min. Anselmo
Santiago - Sexta Turma - DJU 29-6-98, p. 341, dentre outros, respeitando posições em
contrário).
A Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça sintetiza o que se entende
por o momento de consumação: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".
As provas são robustas da participação do apelante no delito.
A pena não precisa ser alterada, foi fixada com proporcionalidade e
razoabilidade.
Na primeira fase, a pena-base ficou acima do mínimo, pelos maus
antecedentes (fls. 335), em 1/6, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e
onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, de maneira equilibrada, optou-se apenas pela fração de
2/3, em razão do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, tendo-se sete (7)
anos, nove (9) meses e dez (10) dias de reclusão e dezessete (17) dias-multa, cada diária
no mínimo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
11
Não houve qualquer "bis in idem", cada etapa foi fixada com destaque a
particulares próprias das fases para se chegar à sanção penal.
O regime inicial da pena corporal é o fechado.
O roubo foi praticado com duas causas de aumento, existência efetiva de
arma de fogo e em concurso de agentes, em plena luz do dia, peculiariedades que não
podem ser desprezadas na escolha do regime.
Demonstra, pois, pelos fatores destacados, periculosidade, ousadia e
tendência delitiva, este aspecto reforçado por ter antecedentes criminais que, embora não
gerem reincidência, demonstram a reiteração na prática de infrações penais.
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em Roma
(vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou naufrágio),
aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato considerado
extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do direito alemão, a
palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no código imperial de 1.830
havia penas de galés e morte, dependendo das circunstâncias e, no código de 1.890, a
mesma classificação e sistema prevaleceu (passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de
direito penal, parte especial: volume I, 9a ed., revisada e atualizada por Fernando
Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987, p. 288-289).
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime inicial de
cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art. 33 e seu
parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas, conjugadas com o
caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos termos do parágrafo 3o
do art. 33, com observância dos critérios previstos no art. 59.” (HC no 70.289-SP, 1a
Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime fechado,
tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez que a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007360-94.2018.8.26.0635 - 17a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1448
12
de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador, conforme interpretação
do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j. 9.6.98, Rel. Min. Anselmo
Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém. Exige-se uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema
repulsa desse tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São
Paulo, tão à mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta
assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime mais
severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a individualização
real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
A r. sentença pode ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos, proferida pelo dedicado Magistrado, doutor Fábio Aguiar Munhoz
Soares.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.